Tribunal: TJMT
Processo: 0003195-15.2020.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
GENÉZIO MATTEI DORIGON E OUTRA(s)
EMBARGADO:
PAULO CÉZAR DA SILVA

Número do Protocolo: 3195/2020
Data de Julgamento: 17-11-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPROCEDÊNCIA – PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO COM INVERSÃO DO JULGAMNETO – DETERMINAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO TERCEIRO NA POSSE DO IMÓVEL, COM SUA EXCLUSÃO, E DA RESPECTIVA ÁREA, DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AFIRMAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO DE QUE O OBJETO DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NÃO FOI A ÁREA DE TERRAS DE POSSE DO APELANTE/TERCEIRO – AFIRMAÇÃO CONTRÁRIA AOS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS, INCLUSIVE À PRÓPRIA NARRATIVA DOS FATOS, CONSTANTE DA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO – QUESTÃO SEQUER TRATADA PELO TERCEIRO EM SUAS RAZÕES DE APELAÇÃO – REMOÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUE IMPLICA NECESSÁRIA REAVALIAÇÃO DO QUADRO GERAL DE RAZÕES E PROVAS – AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL LITIGIOSO – CADEIA DOMINIAL VICIADA – RECONHECIMENTO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO ACERCA DA FALSIDADE E INVALIDADE DOS DOCUMENTOS DE TRANSFERÊNCIA DO BEM PARA A ANTECESSORA – PRECARIEDADE DA POSSE DE QUEM LHE SUCEDE – ILEGITIMIDADE PARA OPOR EMBARGOS DE TERCEIRO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO E MANTER A SENTEÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO NOS EMBARGOS DE TERCEIRO. 1. A jurisprudência consolidada do eg. STJ afirma que a contradição autorizadora do provimento de aclaratórios com efeitos modificativos é aquela que instaura um conflito lógico entre as proposições do acórdão (CPC, art. 1.022, I), infirmando, internamente, a conclusão decisória em virtude da falta de correspondência veraz entre quaisquer dos pilares do julgamento e a realidade dos autos, e a sede frequente desse tipo de problema é quase sempre o mister analítico do contributo probatório, “incluindo-se nesta as condutas descritas no art. 489, § 1º, que (configuram) a carência de fundamentação válida” (STJ – Segunda Turma - EDcl no REsp nº 1713866/RS). 2. Se o acórdão proclama que a área pretendida pelo autor dos Embargos de Terceiro é distinta da área objeto da ação de Reintegração de Posse, quando todos os demais elementos dos autos são em sentido contrário, inclusive a própria narrativa dos fatos, contida na fundamentação do voto condutor do acórdão embargado, e se esse reconhecimento constituiu o fulcro mais consistente para a reforma da sentença, então, sem dúvida, a desconstituição dessa contradição pode ser fulminada pelo emprego de embargos de declaração com apoio no art. 1.022, I, do CPC. 3. A remoção de contradição lógica interna destituída de qualquer aptidão para conferir sustentação à conclusão de provimento do apelo implica necessária reavaliação do quadro geral de razões e provas, agora sob visão analítica depurada do vício que enviesou o julgamento em determinada direção. 4. Encontrando-se viciada a cadeia dominial do imóvel, e sendo reconhecida por sentença transitada em julgado a falsidade e invalidade dos documentos de transferência do bem para a antecessora, que o vendeu ao embargante quando já materializada a coisa litigiosa, a este só resta o direito de regresso contra a alienante. 5. Segundo entendimento já consolidado pelo eg. STJ, “não se considera terceiro quem adquire a coisa litigiosa, não podendo, portanto, opor embargos, aplicando-se o disposto no art. 42, § 3º, do CPC” (STJ – 3ª Turma – REsp 1227318/MT – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – j. 06/11/2012, DJe 14/11/2012). 6. Acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para negar provimento ao apelo e manter a sentença de improcedência do pedido formulado nos embargos de terceiro.

EMBARGANTE:
GENÉZIO MATTEI DORIGON E OUTRA(s)
EMBARGADO:
PAULO CÉZAR DA SILVA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Egrégia Câmara:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão de provimento de recurso de apelação e procedência de pedidos em Embargos de Terceiro, código nº 103176, da Comarca de Vera/MT, ajuizada por PAULO CEZAR DA SILVA contra GENÉSIO MATTEI DORIGON E ESPÓLIO DE ROSALINA PEDROSO DORIGON, em que se determinou a manutenção do terceiro/autor na posse e sua exclusão, bem como de sua área, do cumprimento da sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse nº 66168, da Comarca de Vera/MT.
O embargante sustenta que o embargado é sucessor de Ofêmia, sendo, assim, sucessor de coisa litigiosa, havendo evidente contradição entre o relatório e a fundamentação, além de se ter deixado de enfrentar o assunto, que não foi suscitado como alegação na apelação do embargado, o que poderia ser caso de extinção do apelo monocraticamente, por se ocorrer a preclusão.
Destaca que há fundamentação contraditória, pois foi afirmado que o imóvel em litígio não foi tratado no feito de reintegração, e em outro ponto se alega que o imóvel é área transmitida por Ofêmia.
Requer o acolhimento dos embargos com efeito modificativo e o desprovimento da apelação (fls. 124/151).
Em resposta, o embargado pede a rejeição dos embargos (fls. 154/157).
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão de provimento de recurso de apelação e procedência de pedidos em Embargos de Terceiro, código nº 103176, da Comarca de Vera/MT, ajuizada por PAULO CEZAR DA SILVA contra GENÉSIO MATTEI DORIGON E ESPÓLIO DE ROSALINA PEDROSO DORIGON, em que se determinou a manutenção do terceiro/autor na posse e sua exclusão, bem como de sua área, do cumprimento da sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse nº 66168, da Comarca de Vera/MT.
Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”
Em que pese o suscitado pela parte embargante em seus embargos, não destaca vícios que podem ser sanados pelo art. 1.022, pois o que pretende é rever entendimento já assente na apelação, qual seja o de que o imóvel de posse do embargado não foi objeto da reintegração de posse, e nem mesmo o próprio embargado foi parte, de modo que o cumprimento da reintegração não pode atingir sua área enquanto não houver sentença transitada em julgado em relação ele, com observância do devido contraditório.
Eis os termos do acórdão, no que importa, em que a fundamentação, neste sentido, está clara e sem vícios:

“[...]
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida em autos de Embargos de Terceiro, código nº 103176, da Comarca de Vera/MT, ajuizada por PAULO CEZAR DA SILVA contra GENÉSIO MATTEI DORIGON E ESPÓLIO DE ROSALINA PEDROSO DORIGON, em que se julgou improcedentes os pedidos da inicial, com condenação do embargante nas custas, despesas processuais e honorários em 10% do valor da causa.
Na inicial, o embargante aduz que adquiriu o imóvel, denominado Sítio São Paulo, contendo 48 (quarenta e oito) hectares, em 1996, diretamente de Ofêmia Semavilla, e sempre zelou e cuidou do bem, onde iniciou construção de casa que reside desde a aquisição, além de ter constituído pecuária, plantio, criação de aves, porcos e fez pomar.
Alude que, em 2010, recorda-se que compareceu à sua área e de seu vizinho um engenheiro se identificando como perito judicial, que disse que fazia constatação da área do seu vizinho, Oriel, que estava em disputa judicial com terceiros, sendo que o perito afirmou que estava realizando perícia apenas na do vizinho.
Defende que, em 2010, soube que os apelados pretendiam incluir sua área de terras na ação movida contra Oriel, motivo pelo qual ofereceu o Embargos de Terceiro, código nº 72020, que foi extinto sem mérito, quando acreditou que não seria mais incomodado.
Entretanto, em agosto de 2014, quando estava em Sinop/MT, foi avisado que em sua casa estava oficial de justiça dizendo que havia ação em seu desfavor, e que deveria sair em 60 (sessenta) dias, e quando buscou informações, soube ser proveniente do processo de código 66168, em que jamais constou no polo passivo, sendo incluído seu nome apenas no cumprimento de sentença, o que seria verdadeira má-fé.
Requereu, em suma, a procedência do pedido para que seja mantida na posse do imóvel, excluindo-o do cumprimento de sentença.
Com a inicial, apresentou contrato de compra e venda de 48 (quarenta e oito) hectares do imóvel localizado na Gleba Atlantica, datado de 20/11/1996, tendo como vendedora o nome de “Alfêmia Samavilla” (SIC) e o do embargante/apelante como comprador. Registra-se que, na assinatura, consta expressamente o nome OFENIA SAMAVILLA, o que demonstra que o nome escrito da qualificação da vendedora no contrato tem erro material.
Juntou-se na defesa, ademais, mapa de localização; planta topográfica; fotografias que demonstrariam a sua posse.
Em contestação, os apelados defenderam que o direito de terceiro do apelante se encontra precluso pelo julgamento dos Embargos de Terceiro, código nº 72020 e da Reintegração de Posse nº 38/2007, que resultou na Apelação 139177/2014; que na reintegração ficou constatado que o embargante está em parte da área em conluio com Oriel; que o embargante apresentou contrato dizendo que adquiriu o imóvel de Ofêmia, a mesma cedente de Oriel, e, nos autos nº 139177/2012, constatou-se ser dona de nada, de maneira que não tinha legitimidade para transferir o imóvel que não lhe pertencia; requereu a improcedência dos pedidos.
Com a contestação, foi juntada sentença proferida em Ação de Anulação de Ato Jurídico com Cancelamento de Registro Imobiliário e Procuração, nº 269/94, da 2ª Vara Cível de Sinop, ajuizada pelos apelados contra Dirceu Luiz Capelesso, Marilene Mattei Capelesso, Elso Simionato, Dalva Maria Simionato, Joãozinho Dalcin e Ofênia S. Dalcin, esta que vendeu o imóvel ao embargante/apelante.
A ação tem como objeto o imóvel de matrícula 6.970, livro 02, do CRI do 6º Ofício de Cuiabá, em que afirmam outorga de procuração falsa e posteriores vendas, pedidos que foram julgados procedentes em 21/10/2004, com determinação de cancelamento das averbações R-2-6970 e R-3-6970.
Eis a sentença:
“SENTENÇA
Vistos etc...
Genésio Mattei Dorigon e sua esposa Rosalina Pedrosa Dorigon, brasileiros, casados, residentes e domiciliados na Av Brasil, s/n, Vera (MT), propuseram ação de anulação de ato jurídico cumulada com cancelamento de registro imobiliário e de procuração em desfavor de Dirceu Luiz Capelesso e Marilene Mattei Capelesso, Elso Simionato e Dalva Maria Simionato e Joãozinho Dalcin e Ofênia S. Dalcin, todos individualizados e qualificados nos autos, com fulcro nos seguintes argumentos:
Os Autores adquiriram em 26 de dezembro de 1979, em condomínio com um Irmão do Varão e nome Hermínio Mattei Dorigon, uma área de terras com 250 alqueires paulistas, localizada no município de Vera (MT), tendo como alienante Lahyr Vergaças, conforme Transcrição no Registro Imobiliário do 6ª Ofício de Cuiabá (MT), sendo o imóvel registrado sob a matrícula nº 6.970, no Livro 2-0.
Logo após a aquisição mudaram-se do Estado do Paraná para a cidade de Vera (MT), passando a exercer a pose mansa e pacífica do imóvel adquirido, sobre o qual ergueram inúmeras benfeitorias e exercitaram a atividade agrícola, mas depois de quinze (15) anos foram surpreendido com a notícia que corria na localidade, donde surgiu a informação de que sua propriedade estava a venda e o pretenso vendedor seria o Sr. Joãozinho de Tal; Surpresos com tal informação acorreram ao 6º Ofício, onde ficaram sabendo que seu imóvel já fora transferido para duas (02) pessoas, mais precisamente os Requeridos Elso Simionato e Joãozinho Dalcin; Passaram a investigar a origem das transações imobiliárias e descobriam que tudo começou com uma Procuração falsa outorgada no Tabelionato Aguiar,Cartório do 1º Ofício de Dourados (MS), negando com veemência que tenham outorgado a tal Procuração, razão porque propuseram a presente ação para ver anulada a Procuração e os Atos Jurídicos dela decorrentes. Juntaram os documentos de fls. 14-17.
Depois de alguns percalços iniciais, os Réus foram citados: Dirceu Luiz Capelesso e Marilene Mattei Capelesso a fl. 65-verso, Elso Simionato e Dalva Maria Simionato por edital (fls. 125-verso a 129) e Joãozinho Dalcin e Ofênia S. Dalcin a fl. 21-verso.
Vieram então as contestações de fls. 79-82, 93-98 e 134-137, esta última pelo Curador Especial nomeado aos co-Réus citados por edital.
Os co-Réus Dirceu Luiz Capelesso e Marilene Mattei Capelesso argumentam que os fatos alegados na inicial não conferem com a verdade, já que os Autores efetivamente compareceram em cartório e outorgaram a Procuração que desejam anular: Salientam que o Autor Varão tornou-se inimigo mortal do Irmão condômino, o que levou à elaboração de duas (02) Procurações, em cartórios distintos, com relação à fração ideal de cada um no imóvel. Refutando os argumentos da inicial e reputando-os absurdos, requerem a total improcedência do pedido anulatório.
Juntaram os documentos de fls. 84-91.
Joãozinho Dalcin e Ofênia Somavilla Dalcin também contestaram a ação, alegando que adquiriram a propriedade do Sr. Elso Simionato em 25/02/1983 e desde então passaram a exercer a posse; Em 1988 constataram a invasão da área e retirada ilegal de madeiras pelo Autor Genésio Mattei Dorigon, tendo apresentado queixa de esbulho e reclamação no antigo IBDF. Reputam temerária a ação, defendendo a legalidade e regularidade de seu Título Aquisitivo da propriedade.
Juntaram os documentos de fls. 100-115.
Elso Simionato e Dalva Maria Simionato contestaram a ação por intermédio do Curador Especial que lhes foi nomeado, reclamando que os Autores não comprovaram que o Título Aquisitivo da propriedade fora outorgado através da Procuração que buscam anular; Defendem a validade da Procuração Pública outorgado pelos Autores e requerem a improcedência do pedido inicial, contestando por negativa geral os demais aspectos abordados na inicial.
Intervenções do parquet às fls. 139-140, 150 e 159.
Consta a fl. 156 cópia da Procuração remetida diretamente pelo Cartório onde foi lavrada, em atendimento à requisição judicial.
Designou-se e realizou-se sem sucesso audiência de tentativa de conciliação (fls. 160 e 176-177), designando-se a instrução e julgamento a fl. 181-verso e expediu-se precatórias para inquirição de testemunhas arroladas pelas Partes.
Consta dos autos alguns Agravos Retidos interpostos pelos Autores (fls. 193-194, 279-280 e 337-338) e um Agravo de Instrumento (fls. 242-252).
Realizou-se a audiência de instrução do processo, onde foram ouvidos Genésio Mattei Dorigon e Dirceu Luiz Capelesso, oportunidade em que foi determinada a realização da Perícia Grafológica para aferição da autenticidade das assinaturas dos Autores na Procuração objeto do pedido anulatório (fls. 202-208).
Por carta precatória foram ouvidas algumas testemunhas, inclusive aquelas que constaram da própria Procuração (fls. 192, 218 e 268-269).
Depois de alguns incidentes irrelevantes foi finalmente realizada a Perícia (fls. 350-362), vindo o Parecer Técnico do Assistente indicado pelos Autores (fls. 363-365), havendo impugnações à Perícia pelos co-Réus Joãozinho Dalcin e Elso Simionato (fls. 384-386 e 392-393), os quais reclamaram pela repetição do exame pericial grafotécnico.
O Ministério Público solicitou a apreciação dos pedidos de nova perícia, requerendo algumas diligências para esclarecimentos de aspectos controvertidos (fls. 394), o que foi deferido a devidamente cumprido (fls. 395-415 e 420-422).
Foram rejeitados os requerimentos para nova perícia e determinado a apresentação dos memorais finais pelas Partes, ao que somente atenderam os Autores e os co-Réus Dirceu Capelesso e Esposa (fls. 437-441), reclamando os co-Réus João Zinho Dalcin e esposa que Dirceu Capelesso não fora intimado do Laudo Pericial, inclusive requerendo, alternativamente, que sua reclamação fosse recebida como Agravo Retido (fls. 433-435).
Manifestação do Curador de Registros (fls. 456-462).
É o relato do que de mais relevante consta dos autos.
DECIDO.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de ato jurídico com pedido cumulativo de cancelamento de registro imobiliário e de instrumento de mandato intentada por Genésio Mattei Dorigon e sua esposa Rosalina Pedrosa Dorigon em desfavor de Dirceu Luiz Capelesso e Marilene Mattei Capelesso, Elso Simionato e Dalva Maria Simionato e Joãozinho Dalcin e Ofênia S. Dalcin, todos individualizados e qualificados nos autos, pretendendo a declaração judicial da inexistência de ato jurídico traslativo de propriedade imóvel, sob a alegação de falsificação e uso de documentos e identidades falsas para a lavratura das Escrituras e sua posterior averbação junto ao Registro Imobiliário onde o imóvel está matriculado.
No caso concreto temos o fato incontroverso de que o imóvel objeto da lide foi alienado através de uma Procuração supostamente outorgada pelos Autores em favor de Dirceu Capelesso, bem como é incontroverso o fato de que houve a alienação do imóvel por Dirceu Capelesso, com uso da famigerada Procuração, ao co-Réu Elzo Simionato, o qual, por sua vez, alienou o imóvel ao co-Réu Joãozinho Dalcin, tudo devidamente registrado no Registro Imobiliário, nada disso sendo negado nem mesmo pelos Autores, aparentemente aperfeiçoando-se a aquisição da propriedade imóvel pelos co-Réus, mas sem embargo da possibilidade de que o Ato Translativo da Propriedade Imóvel seja contestado, o que efetivamente ocorre no caso sub judice.
Apesar da aparente complexidade, o feito apresenta simplicidade incomum, eis que emergem dos autos provas cristalinas de que efetivamente a alienação da propriedade imóvel foi consumada mediante a utilização de instrumento de mandato não outorgado pelos Autores, verificando-se que a procuração lavrada junto ao Tabelionato Aguiar, Cartório do 1º Ofício de Dourados (MS) não foi subscrita de próprio punho pelos Requerentes.
Não bastassem os indicativos de que os Autores nunca estiverem em tal Cartório para a outorga da famigerada Procuração, é no mínimo estranha a versão do co-Réu Dirceu Capelesso sobre a dinâmica dos fatos que teriam culminado na outorga da Procuração, senão vejamos:
“...nessa época os autores moravam no Paraná;.... a procuração foi passada dentro do cartório de Dourados.... nessa mesma época também comprou trinta e dois alqueires e meio que pertenciam ao Sr. Hermínio, irmão do Sr. Genézio,..... esclarece o depoente que também foi procurador da pessoa de Hermínio Mattei Dorigon para fim de representá-lo na escritura de venda e compra de uma área; que essa procuração foi passada poucos dias antes da que recebeu do Sr. Genézio, e foi passada na cidade de Itaporã-MS;.... O Sr. Genézio e seu irmão eram meio inimigos um do outro,... a justificativa para que o Sr. Genézio e esposa viessem até Dourados para passar procuração ao depoente é que a idéia era de que fosse passado uma única procuração, isto é, o Sr. Hermínio e o Sr Genézio e respectivas esposas iriam outorgar a procuração ao depoente....” (Dirceu Capelesso, fls. 206-208).
Alguns detalhes na versão de Dirceu Capelesso demonstram de forma inequívoca que certamente existiram iniqüidades palpáveis nessa estória da procuração outorgada pelos Autores. Primeiro, como explicar que o Autores tivessem saído do Paraná até o Mato Grosso do Sul para facilitar a vida de um inimigo, pois segundo Dirceu, Genézio e seu irmão Hermínio eram inimigos; Segundo, se a procuração supostamente outorgado pelos Autores não foi conjunta com Hermínio e a esposa deste, como se observa a fl. 156, qual a necessidade de Genézio e Esposa se deslocaram até Dourados para passar uma procuração que poderia tranqüilamente ser outorgada no local de seu domicílio; Terceiro, se a intenção era facilitar as coisas com a outorga de procurações num único cartório, como explicar que a outra procuração outorgada por Hermínio em favor de Dirceu, apenas dias antes da procuração supostamente outorgada pelos Autores desta ação, tenha sido lavrado no cartório de Itaporã (MS) e não no mesmo cartório de Dourados (MS).
É de clareza meridiana a conclusão de que algo de podre ocorreu em toda essa transação envolvendo a procuração supostamente outorgada pelos Autores, emergindo tal indicativo da própria relação familiar nada amistosa entre Hermínio e Genézio, pois não é pouco dois irmãos serem reputados inimigos, e da relação de parentesco existente entre Hermínio e Dirceu Capelesso, este beneficiário de todas as procurações, eis que Hermínio não negou que é sogro de Dirceu (fl. 240).
As duas testemunhas que nessa qualidade subscreveram o instrumento do mandato, ao mesmo tempo em que reconhecem que na época normalmente outorgante e outorgado compareciam no cartório para a lavratura da procuração, não se lembraram da pessoa de Genézio Mattei Dorigon e afirmaram já não se recordarem de nenhum detalhe com relação à referida procuração, o que quase nada acrescenta a prova dos autos (fls. 268-268).
Finalmente, para arrematar definitivamente a querela, temos a inexorável conclusão do Laudo Pericial de fls. 351-362 de que as assinaturas lançadas na famigerada procuração não foram oriundas dos punhos de Genézio Mattei Dorigon e de sua esposa Rozalina Pedroso Doringon, sendo de pouca valia os esperneios dos co-Réus Joãozinho Dalcin e Esposa e Elzo Simionato e Esposa sobre a confiabilidade do Laudo Pericial, conforme já ficou fundamentadamente consignado na decisão de fl. 425.
Embora a prova concludente do Laudo Pericial e as controvérsias da versão de Dirceu Capelesso sobre a dinâmica da outorga das procurações e das seguidas alienações do imóvel já seja suficiente para esclarecer em definitivo os fatos, salta aos olhos a manobra escusa utilizada por Dirceu Capelesso e seu Sogro Hermínio Mattei Dorigon em detrimento de Genézio Mattei Dorigon, com ou sem a colaboração de Elzo Simionato e Joãozinho Dalcin, pois a segunda alienação do imóvel ocorreu apenas passados pouco mais de dois (02) meses da primeira alienação efetuada por Dirceu com uso da Procuração que agora se sabe foi falsificada, certamente com o intuito de estabelecer uma ruptura na transferência imobiliária feita com a Procuração falsa e robustecer ainda mais a figura do Terceiro de boa-fé, sendo bastante sintomático que Elzo Simionato e Esposa não fossem localizados e sequer se saiba com precisão se tais pessoas efetivamente existem ou existiram.
Sem dúvida, não obstante a existência do registro do Título Aquisitivo da propriedade imóvel em favor dos co-Réus Elzo Simionato e Esposa e Joãozinho Dalcin e Esposa, este registro não somente pode como deve ser cancelado, vez que a origem de tudo foi uma Procuração forjada.
“A venda de coisa alheia (....) é inexistente com respeito ao dominus (.....) é res inter alios. Neste particular, com respeito ao verus dominis, nenhum efeito produz, é, repitamos, negócio inexistente. Por outro lado, em nosso sistema, a transcrição não purga os defeitos do título. A presunção que dela deriva é legis tantum” (STF, extrato de voto do Min. Orozimbo Nonato, citado em voto do Des. Galeno Lacerda, TJRS, in RT 661/163). O sublinhado é nosso.
Portanto, dado à falsificação do instrumento do mandato consistente na Procuração de fl. 156 destes autos, é nula de pleno direito as Compras e Vendas pactuadas entre os Réus Dirceu Capelesso e Elzo Simionato e posteriormente entre este e o co-Réu Joãozinho Dalcin relativo ao mesmo imóvel, não obstante a presunção advinda da transcrição imobiliária, pois está comprovada à exaustão o vício insanável e até a ilicitude penal cometida por Dirceu Capelesso, provavelmente com a ajuda de Hermínio Mattei Dorigon, irmão e inimigo do Autor Genézio Mattei Dorigon.
WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO, ao ensinar sobre os elementos constitutivos do negócio jurídico, observa que: "Os primeiros são elementos essenciais, a estrutura do ato, que lhe formam a substância sem os quais o ato não existe. Numa compra e venda, por exemplo, os elementos essenciais são a coisa, o preço e o consentimento. Faltando um deles, o ato não existe" ("in" Curso de Direito Civil, v. 1º, 28ª edição, Saraiva, p.176).
Sobre o assunto, comentando o preceito do art. 82 da lei substancial, observa a PROF. MARIA HELENA DINIZ: "O negócio jurídico válido deverá ter, como diz Crome, em todas as partes que o constituírem, um conteúdo legalmente permitido (in allen ihren Bestandteinlen einen rechtlich zulässigen Inhalt). Deverá ser lícito, ou seja, conforme a lei, não sendo contrário aos bons costumes, à ordem pública e à moral. Se tiver objeto ilícito será nulo (CC, art. 145, II; RT, 395:165)" ("in" Código Civil Anotado, Saraiva, 1995, p. 93).
"A disponibilidade de direito alheio, como na hipótese de compra e venda com adulteração de assinatura do transmitente, é ato jurídico nulo, pela impossibilidade jurídica que envolve e pela ilicitude do objeto, podendo tal nulidade ser alegada por qualquer interessado, já que é impossível às partes transigirem sobre direito alheio". (Apelação Cível n. 49.128, 4ª Câmara Civil do TJSC, Biguaçu, Relator DESEMBARGADOR PEDRO MANOEL ABREU, 11.04.96).
Escritura Pública - Nulidade - Venda do imóvel realizada por quem não era dono, configurando a prática de ilícito penal - Irrelevância de serem os adquirentes terceiros de boa-fé - Impossibilidade, ademais, de reembolso do que foi pago pelo valor de mercado do imóvel, se não foi esse o valor declinado na escritura - Recurso dos co-réus desprovido.
Denunciação da Lide - Denunciantes que figuraram como adquirentes de imóvel obtido mediante fraude não imputável ao alienante que, entretanto, responde pelos vícios da evicção - Recurso dos co-réus provido nesse particular, para o fim de julgar-se procedente a denunciação da lide à alienante do bem.
Escritura Pública - Nulidade - Fato que não pode ser imputado ao funcionário do Cartório, que não agiu com culpa ou dolo - Adquirente que foi vítima de estelionato, sem que houvesse negligência ou colaboração do cartorário para esse fato - Teoria da responsabilidade objetiva do Estado por ato de seus funcionários inaplicável na espécie - Improcedência das denunciações da lide à Fazenda que se impõe - Recurso da Fazenda provido para esse fim. (TJSP, 1ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível n. 20.980-4, rel Des. GUIMARÃES E SOUZA, julgado em 18.02.1997). O sublinhado é nosso.
AÇÃO DE ANULAÇÃO - ESCRITURA PÚBLICA - PROCURAÇÃO FALSA - NULIDADE ABSOLUTA DO ATO - OBJETO ILÍCITO - FALTA DE CONSENTIMENTO - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA - NULIDADE QUE ALCANÇA O ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. Nula de pleno direito é a compra e venda realizada através da escritura pública com uso de procuração com assinatura falsa, por impossibilidade jurídica e ilicitude de seu objeto. A nulidade é absoluta, atingindo o adquirente de boa-fé, que poderá voltar-se contra aquele que deu causa ao seu prejuízo. (TAMG, 1ª Câmara Cível, Ap. Cível nº 0341436-2 – Belo Horizonte, Rel Juíza Vanessa Verdolim Andrade, julgado em 11.09.2001).
"Transação com direito alheio é ato jurídico nulo, pela impossibilidade jurídica que envolve e pela ilicitude de seu objeto, podendo tal nulidade ser alegada por qualquer interessado e devendo desde logo ser pronunciada pelo juiz" (RT 492:141).
"Ação ordinária de anulação de escritura de compra e venda cumulada com cancelamento de matrícula e pagamento de indenização, perdas e danos. Agravo retido que foi formalizado e apreciado em apartado pelo Tribunal. I - Fica prejudicada a arguição de agravo retido, se este foi formalizado e, em autos autônomos, apreciado pelo Tribunal. II - Feito o cancelamento da primeira transcrição imobiliária, desfaz-se a cadeia dominial e ficam anuladas as demais transcrições do imóvel. III - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime". (TJGO, 2ª Câmara Cível, Ap. Cível nº 38106.0.188 – Goiânia, rel Des. Gonçalo Teixeira e Silva, julgado em 27.02.1996)
Em suma, se o pedido anulatório é procedente, eis que demonstrada à exaustão a ação criminosa de Dirceu Capelesso na falsificação das assinaturas dos Autores na Procuração que serviu para a primeira alienação do imóvel de propriedade destes.
ISTO POSTO, e por tudo o mais que nos autos consta, em consonância com a jurisprudência acerca do assunto, julgo procedente o pedido inicial, para: 1. Reconhecer a falsidade e invalidade da Procuração, Lavrada em 15/04/1982 pelo Tabelionato Aguiar - 1º Ofício de Registro de Imóveis de Dourados (MS), constante do Livro nº 62, fls. 44, determinando seu imediato e incondicional cancelamento; 2. Determinar o cancelamento das duas Escrituras Públicas, lavradas, respectivamente, no Cartório do 1º Ofício de Cuiabá (MT), Livro 258-AI, folhas nº 151-153verso, datada de 28/05/1982 (fls. 90-91 destes autos), e no Cartório do 1º Ofício de Cuiabá (MT), Livro 261-AI, folhas 39/41, datada de 25/02/1983 (fls. 108-109 destes autos), e seus respectivos Registros; 3. Determinar o cancelamento das averbações destas duas Escrituras Públicas na matrícula do imóvel no Cartório do 6º Ofício de Cuiabá (MT), respectivamente averbações de registros nº R-2-6970 e R-3-6970, na matrícula nº 6970 do Livro 2-0.
Condeno os Réus, em pro rata, no pagamento das despesas judiciais, custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pois o valor da causa está por demais defasado e não reflete o real valor econômico da demanda, especialmente em virtude da incomensurável valorização imobiliária em curso nesta região nos últimos anos, o que faço com base no art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil, pois a complexidade da demanda e a demora no seu desfecho exigiu longo e árduo trabalho do Advogado do Autor.
Já passados mais de vinte (20) anos da falsificação, inevitável a conclusão da ocorrência da prescrição de eventual fato criminoso, razão porque deixo de determinar a remessa de peças dos autos ao Ministério Público (art. 40, CPP).
Publique-se. Registre-se. Intime-se.”
A sentença foi mantida quando do julgamento da Apelação nº 43267/2006, julgada em 27/08/2007.
Também se demonstrou existência de sentença de extinção sem mérito dos Embargos de Terceiro de código 72020, ajuizada pelo ora apelante contra os apelados.
Eis a sentença:
“Vistos etc.
Cuidam-se de Embargos de Terceiro ajuizados por Paulo Cezar da Silva em face de Rosalina Pedroso Dorigon, aduzindo, em breve síntese, o seguinte:
O embargante é senhor e legítimo possuidor de uma área menor, dentro do imóvel em litígio, medindo 47.6858 há, com 167 metros de frente para a MT, 95 metros nos fundos e, 3.800 metros de comprimento em suas laterais, totalizando aproximadamente 48.000 metros quadrados, conforme mapa e planta topográfica em anexos;
Conforme consta do contrato em anexo, o embargante detém a posse mansa, pacífica, ininterrupta, como se dono fosse, desde novembro/2006.
Desde então, cercou a área e sempre teve suas divisas respeitadas, mecanizou, formou pastagens, construiu curral, galinheiro, barracão, casa, poço artesiano, plantou árvores frutíferas, construiu bebedouros para bovinos etc.
Todavia, somente agora veio tomar conhecimento da ação em apenso, precisamente na ocasião em que o Oficial Airton esteve em seu imóvel para efetuar uma constatação.
Logo, teme que, por força da ação possessória que move a embargada Rosalina Pedro Dorigon, venha a ser esbulhado em sua posse.
Por tais razões, ajuíza os presentes embargos de terceiro, requerendo liminarmente sua manutenção na posse de parte do imóvel em litígio.
A inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 13/28.
É o breve relato.
Fundamento e Decido.
Inicialmente, convém registrar que os autos em apenso cuida-se de Ação de Reintegração de Posse promovida por Genésio Mattei Dorigon e Espólio de Rosalina Pedroso Dorigon em face de Oriel Miranda da Silva (autos nº 38/2007 – cod. 66168). Nestes autos, tendo a liminar de reintegração de posse sido indeferida, o requerido Oriel Miranda da Silva é quem encontra-se na posse do imóvel com área de 250 alqueires paulistas/532,40 hectares, objeto da matrícula nº 6970 do CRI de Cuiabá (6º Ofício), registrado em nome dos autores.
Do exame das informações suso, vê-se que a inicial de embargos de terceiro é inepta, uma vez que deixou de incluir Genésio Mattei Dorigon, bem como Oriel Miranda da Silva, o qual atualmente exerce a posse sobre o imóvel no pólo passivo da demanda.
Mas não é só, além da deficiência no pólo passivo, ao embargante falta interesse de agir, uma vez que, neste momento, inexiste a alegada ameaça de esbulho da sua posse. Consoante se extrai dos autos em apenso, a presença do Sr. Oficial do Justiça na área destinou-se a efetuar uma constatação determinada por este Juízo, para fim de embasar exame de requerimento formulado por Genésio Mattei Dorigon e outro no sentido de incluir o ora embargante (Paulo Cezar da Silva) no pólo passivo da ação possessória.
Entretanto, por entender que a eventual conflito de interesses entre Genésio Mattei Dorigon e outra e Paulo Cezar da Silva deve ser dirimido em sede de ação própria, este Juízo indeferiu o pleito formulado, determinando o prosseguimento da ação com a composição inicial dos pólos (ativo e passivo).
Aliás, razão inexiste para acolhimento desta inicial, uma vez que, desde o ajuizamento da ação principal, após o indeferimento da liminar, Oriel Miranda da Silva vem exercendo a posse sobre o imóvel pacificamente com a posse supostamente exercida pelo embargante Paulo Cezar da Silva. Logo, não tendo havido alteração desta situação fática até o presente momento, inexiste motivo justificador do provimento jurisdicional perseguido pelo embargante.
Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, indefiro a inicial de embargos de terceiro promovida por Paulo Cezar da Silva e, por conseguinte, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, o que faço com espeque no artigo 267, I e VI c.c. 295, I e III, todos do CPC.
Custas pelo autor. Honorários indevidos.
Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT., intime-se e cumpra-se.
Oportunamente, arquive-se.
Às providências.”
Também se apresentou contrato de compra e venda, realizado em 19/12/2006, tendo como vendedora a mesma pessoa que vendeu a posse ao apelante, qual seja Ofemia Somavilla Dalcin. Desta vez, demonstra-se que ela vendeu área de 532,40 (quinhentos e trinta e dois hectares e quarenta ares) desmembrada da área da gleba Atlantica, Município de Vera/MT, proveniente da matrícula 6.970 do CRI do 6º Ofício de Cuiabá, tendo como compradores as pessoas de Oriel Miranda da Silva e Márcia Terezinha Zambon Miranda, aquele (Oriel) que é requerido na Ação de Reintegração de Posse, código nº 66168, ajuizada pelos embargados/apelados, que agora está em execução de sentença, que teria originado a dita constrição judicial que justificou o ajuizamento dos presentes embargos de terceiro.
A reintegração de posse, ajuizada pelos apelados contra Oriel Miranda da Silva, foi incialmente julgada improcedente, mas, quando do julgamento da Apelação nº 139177/2012, a sentença foi reformada e os pedidos foram julgados procedentes, em 18/02/2014, com devido transito em julgado, recurso de relatoria do Eminente Des. Adilson Polegato de Freitas, conforme voto que segue:
“Egrégia Câmara:
O recurso é cabível (CPC, art. 513); manejado por quem tem interesse (CPC, art. 499); está em conformidade com a forma determinada na lei (CPC, art. 514); é tempestivo (CPC, art. 508), fls. 845; e está devidamente preparado (CPC, art. 511), fls. 823.
O caso recomenda um breve resumo fático para compreensão da controvérsia posta.
Em meados de 1994, GENÉSIO MATTEI DORIGON e ROSALINA PEDROSO DORIGON ajuizaram Ação de Anulação de Ato Jurídico c/c Cancelamento de Registro Imobiliário e Procuração (autos nº 269/94 que tramitou na Segunda Vara Cível da Comarca de Sinop) contra Dirceu Luiz Capelesso, Marilene Mattei Capelesso, Elso Simionato, Dalva Maria Simionato e JOÃOZINHO DALCIN e OFÊMIA DALCIN, que foi julgada procedente, em 21.10.2004, para reconhecer a invalidade e das Escrituras Públicas e Averbações na matrícula do imóvel dos autores. Essa sentença foi confirmada por este e. Tribunal em 27.8.2007 e transitou em julgado (fls. 91/92 e fls. 693/712).
Em 19.12.2006, ORIEL MIRANDA DA SILVA firmou Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda da área litigiosa com OFÊMIA DALCIN (fls.50/52).
Em 2.3.2007, GENÉSIO MATTEI DORIGON e o ESPÓLIO DE ROSALINA PEDROSO DORIGON ajuizaram Ação de Reintegração de Posse (Código 66168) contra JOSÉ ADAIR CARDOSO e ORIEL MIRANDA DA SILVA para serem reintegrados na área de terras de sua propriedade objeto da matrícula nº 6.970, do Sexto Ofício de Cuiabá, atualmente, matrícula nº 900 do CRI do 1º Ofício da Comarca de Vera (fls. 2/ 6 e fls. 714/716).
JOSÉ ADAIR CARDOSO não foi citado (fls.43) e foi deferida sua exclusão da lide (fls.116).
O Juízo singular proferiu sentença de improcedência da ação, sob a fundamentação de que os autores não conseguiram demonstrar posse contínua e duradoura.
Destaco a fundamentação do julgado impugnado:
“Noutras palavras, as provas produzidas pelos autores não credenciam seu pedido possessório ao crivo de procedência, eis que deixam de evidenciar sua posse contínua e duradoura.” (fl. 742/745).
Pois bem.
A proteção possessória deve ser deferida em favor daquele que preencher os requisitos legais (CPC, art. 927).
Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste e. Tribunal:
“O pedido de reintegração pressupõe prova cabal da posse anterior e sua perda em razão do esbulho (artigo 927 do Código de Processo Civil).” (Apelação Cível nº 31924/2009, Rel.: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 17.8.2009).
Após uma análise de todo este feito processual pode-se afirmar que as provas juntadas comprovam a posse dos autores, o esbulho, e a perda da posse a justificar a reforma da sentença.
Isso porque a prova testemunhal seja a colhida em audiência de justificação ou na de instrução comprovam o exercício de posse dos apelantes desde 1979.
RICARDO VANIERIEI WATTHIER (fls. 117):
“[...] Hoje Oriel encontra-se dentro da área; Desde janeiro de 2007. [...]. Conheço Genésio Matei como proprietário da área desde 1992. Ele tinha posse da área porque seus parentes cuidavam do imóvel há muitos anos. [...].”
ANIDO TARTARI (fls. 118):
“[...] Conheço Oriel Miranda há 5 anos; Soube que Oriel entrou na área em litigio; [...] O senhor está na área desde janeiro, quando a comprou; Não acompanhei a compra; Eu adverti o Sr. Oriel para não comprá-la porque a área possui pendência na justiça [...]. Desde 1979 eu conheço como proprietário da área o Sr. Genésio Matei; Trabalhei na área para Genésio Matei de 1981 a 1983; Quando sai da área fui substituído por um velho chamado Chico; É de meu conhecimento que Genésio estava na posse da área; Foram abertas picadas para construção de cercas por Oriel; As benfeitorias começaram a ser construídas a partir de janeiro de 2007; Tenho conhecimento de uma ação proposta por Oclides Tafarel contra Genésio Matei e Orfêmia, fui testemunha nesse processo; Não reconheço Ofêmia como possuidora da área; [...] Ela chegou e construiu um barraco, acho que por volta de 1999/2000; [...] ”.
O depoimento da testemunha ANIDO TARTARI foi confirmado na audiência de instrução, quando afirmou, ainda, que o Sr. Chico ficou cuidando da área por vários anos, juntamente com os filhos dos apelantes. Do mesmo modo, foi o depoimento de CARLOS FRIEDRICH, o qual reconheceu a posse do Sr. Genésio que explorava madeira no local, bem como afirma que a partir de 1990, os filhos dos apelantes mantiveram o cuidado sobre o local (DVD, de fls. 664).
Noutro giro, quando a parte busca o Poder Judiciário para proteção do seu direito de propriedade e aguarda prestação jurisdicional, não se pode exigir para o reconhecimento de proteção possessória, o exercício de posse continua e duradoura.
Na hipótese, os apelantes foram privados do exercício continuo da posse sobre a integralidade da área em razão da titulação indevida levada a efeito por Ofêmia S. Dalcin e seu esposo, ilegalidade essa levada ao conhecimento do judiciário em 1994, desconstituída por sentença em 2004 e transitada em julgado em 2007 (fls. 693/712).
Entendimento diverso configuraria dupla penalidade ao jurisdicionado. A uma, porque é obrigado a abster-se de exercer posse e aguardar a prestação jurisdicional e, a duas, por não ter reconhecido o seu direito possessório por ausência de continuidade.
Por sua vez, se a sentença da Ação de Anulação de Ato Jurídico c/c Cancelamento de Registro Imobiliário e Procuração (autos nº 269/94) reconheceu a invalidade e das Escrituras Públicas e Averbações levada a efeito por Ofêmia S. Dalcin e seu esposo sobre a propriedade dos apelantes.
Por efeito, a posse por eles exercida era precária e, consequentemente, precária, também, a posse de quem lhes sucedeu.
Registre-se, que aquele que sucede na posse de outrem, a recebe com as mesmas características de quem antes a possuía (CC, art. 1.207).
No contexto, a precariedade da posse exercida de Ofêmia S. Dalcin transfere essa qualidade à posse exercida pelo apelado.
A respeito, anoto aresto do e. TJMG:
“APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPOSSE. SUCESSÃO. POSSE JUSTA. MELHOR POSSE. A posse é passível de proteção através dos interditos possessórios contra o esbulhador ou turbador que ofender o seu exercício. A posse sucedida transfere ao sucessor a posse anterior com todas as suas características. Havendo confronto entre duas posses legítimas, a solução deve ser definida em favor de quem exerce a melhor posse.” (Apelação Cível nº 1.0346.05.011213-2/001, Relator Des. José Flávio de Almeida, 7.6.2008)
Logo, a posse do apelado ORIEL MIRANDA DA SILVA se afigura ilegal e precária, pois recebeu a coisa esbulhada, sabendo que o era.
Anote-se que a testemunha ANIDO TARTARI (fls. 118) advertiu-o de que não realizasse o negócio, pois as terras “possuíam pendencia na justiça”.
O possuidor de má fé tem o dever de indenizar a ocupação, por analogia à locação, considerando o terreno em si, objeto do esbulho, a ser apurado em liquidação de sentença.
A respeito, colaciono o seguinte julgado do e. TJRS:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CESSÕES DA POSSE. ESBULHO. ACESSÕES. INDENIZAÇÃO. LEVANTAMENTO. MÁ FÉ DO POSSUIDOR.
A prova demonstra a anterioridade da cessão da posse ao demandante, e que o demandante, ao tomar conhecimento da posterior cessão da posse ao demandado, pessoalmente comunicou ao demandado para recuperar a posse. A partir deste momento a posse do demandado caracteriza-se de má fé, porque não ignora o vício à aquisição da coisa.
O possuidor de má fé tem o dever de indenizar a ocupação por analogia à locação, considerando o terreno em si, objeto do esbulho, a ser apurado em liquidação de sentença, se houver interesse, limitado ao valor mensal definido na sentença, que transitou em julgado para o demandante. A acessão, caracterizada na construção sobre o terreno, não tipifica benfeitoria necessária, mas útil ao terreno destinado à moradia, sem que gere indenização ao possuidor de má fé, mas lhe assiste o direito de levantá-la, salvo consenso entre as partes.” (Apelação Cível nº 70053676334, Relator: Carlos Cini Marchionatti, J. 24.4.2013)
Outrossim, descabe indenização ou retenção de benfeitorias, por parte daquele que adquire posse mesmo ciente de se tratar de área litigiosa (CC, art. 1.212).
Com estas considerações, conheço do recurso e o PROVEJO para reintegrar GENÉSIO MATTEI DORIGON e o ESPÓLIO DE ROSALINA PEDROSO DORIGON na posse do imóvel objeto da matrícula nº 900 do CRI do 1º Ofício da Comarca de Vera e condenar o apelado ORIEL MIRANDA DA SILVA a ressarcir os danos materiais causados pelo período de uso indevido das terras, a ser apurado em liquidação de sentença, bem como inverter o ônus da sucumbência fixada em primeiro grau.
É como voto.”
Quando do protocolo da execução da sentença da reintegração, os apelados colacionaram no polo passivo o requerido na ação principal, Oriel, e o ora apelante, que, conforme relata na inicial destes embargos de terceiro, ao tomar conhecimento, por meio de um amigo, que oficial de justiça estaria o notificando sobre a reintegração dos apelados na posse, ajuizou o presente feito.
Nos termos do art. 674 do novo Código de Processo Civil, “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.
Terceiro é aquele que não é autor nem réu, e, portanto, não integra qualquer dos polos da ação em trâmite. Nos embargos de terceiro, “O embargante pretende ou obter a liberação (manutenção ou reintegração na posse), ou evitar a alienação de bem ou direito indevidamente constrito ou ameaçado de o ser” (NERY JUNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. 2ª triagem – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 1487. Comentário ao art. 674, nota 4).
De todo o descrito nestes autos, o que se verifica é que a figura de terceiro, que não participou do processo judicial e que vê direito seu sendo constrito, está clara por parte do apelante.
Não há transito em julgado em relação ao apelante por força do acórdão proferido Apelação nº 139177/2012, que julgou procedente a reintegração de posse em favor dos apelados.
Evidentemente o apelante apenas se tornou parte quando da tentativa de cumprimento da sentença, momento em que, na espreita, os apelados o colacionaram no polo passivo.
O objeto da reintegração de posse ficou clara na respectiva ação.
No laudo pericial, realizado naquele feito, o Sr. Perito bem destacou que “O autor apresentou matrícula imobiliária, como sendo desse imóvel, constando área de 605,00 hectares. No primeiro dia da perícia o procurador do autor e seu assistente apontaram os vértices e limites que os autores alegam serem possuidores. Também o réu aprontou os vértices e limites da área que alega ser o possuidor. Dessa forme verificou-se que o réu alega ser possuidor apenas de parte do total da área que o autor alega ser possuidor. Enquanto os vértices apontados por este apresentam área de 565,7 hectares, os vértices apontados por aquele definem área de 508,7 hectares. A área de 57 hectares, que o autor alega ser possuidor e o réu não almeja a posse, está atualmente ocupada por uma pessoa identificada como PAULO, terceiro não citado no processo, que alega ser o possuidor desse quinhão. Trata-se de uma faixa de terras que ocupa quase toda a extensão leste da área definida pelo autor” (fl. 33).
Ouvido em juízo na audiência de instrução destes embargos de terceiro, o perito, Márcio Alexandre, que realizou constatação na reintegração de posse, afirmou que foi mais de uma vez na área; que não tem certeza se falou com o apelante, mas acha que sim; que o processo era entre o apelado Genésio e o Oriel; que constatou que tinha uma outra área que se distinguia da de objeto da reintegração de posse; que Genésio queria que englobasse a área toda; que acabou retirando essa área porque o apelante não estava englobado no processo; que o Oriel disse que não se interessava pela área, pois não tinha posse de sua parte; que a área do apelado era visivelmente destacada da outra parte; que se recorda que tinha benfeitorias na área do apelante; que tinha área aberta, pasto, casa, cerca; que não realizou estudo dominial, mas apenas na posse; que as assinaturas são do perito; que as madeiras de fl. 58 foram encontradas na área; que, quando da perícia, o Oriel disse que sua área não corresponde com a área do apelante; que a perícia ocorreu em 2010; que não se lembra se o apelado disse algo após isso.
Claro está, destas afirmações, que o objeto da ação de reintegração de posse não foi a área de terra de posse do apelante/terceiro e que este não participou do processo para defender os seus interesses, não se podendo cogitar que sofra pelas extensões da constrição a ser dirigida à posse de Oriel, sucumbente naquela ação.
Ademais, não se pode dizer que o apelante foi omisso na proteção da sua posse e que teria ocorrido preclusão em relação a ele quando do julgamento dos primeiros embargos de terceiro por ele ajuizados anteriormente.
Primeiramente, porque os primeiros embargos de terceiro foram extintos sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, I e VI c/c 295, I e III, todos do CPC/73, pelo indeferimento da inicial, ilegitimidade passiva, ausência de interesse, de maneira que não houve decisão com mérito, ou seja, não há coisa julgada material.
Ademais, nos próprios embargos de terceiro ajuizados pelo apelante contra a apelada, hoje representada pelo espólio, Rosalina Pedroso Dorigon, código 72020, o juiz de primeiro grau fundamentou que faltaria ao ora apelante “interesse de agir, uma vez que, neste momento, inexiste a alegada ameaça de esbulho da sua posse. Consoante se extrai dos autos em apenso, a presença do Sr. Oficial do Justiça na área destinou-se a efetuar uma constatação determinada por este Juízo, para fim de embasar exame de requerimento formulado por Genésio Mattei Dorigon e outro no sentido de incluir o ora embargante (Paulo Cezar da Silva) no pólo passivo da ação possessória. Entretanto, por entender que a eventual conflito de interesses entre Genésio Mattei Dorigon e outra e Paulo Cezar da Silva deve ser dirimido em sede de ação própria, este Juízo indeferiu o pleito formulado, determinando o prosseguimento da ação com a composição inicial dos pólos (ativo e passivo)”.
Portanto, ao buscar proteção possessória anteriormente pela via dos embargos de terceiro, o apelante se viu tranquilizado pela expressa afirmação do Poder Judiciário de que “inexiste a alegada ameaça de esbulho da sua posse”, e que eventual litígio possessório entre ele e o apelado Genésio deveria ser dirimido em ação própria, entretanto, neste momento é incluído no polo passivo do cumprimento de sentença do mesmo processo e tem risco de perdê-la, o que seria uma injustiça sem precedentes, a considerar que não foi parte na ação possessória principal e o Estado, provocado, disse que não sofreria constrições por ausência de ameaça de esbulho à sua posse.
A manutenção do cumprimento de sentença no estado em que ajuizado estaria violando frontalmente a coisa julgada, pois o imóvel do apelante não foi objeto da ação de reintegração de posse que, claramente, girou em torno da prova da posse de Oriel e dos apelados, Genésio e Rosalina, não sendo em momento algum oportunizada a prova da posse de Paulo e sua devida defesa, pois sequer foi parte, de modo que, contra ele, não há coisa julgada material.
O dito e afirmado pelo perito foi claro no sentido de que a posse de Oriel não se confundia com a posse do apelante Paulo, este que, conforme descrito pelo perito, tinha área vizinha, mas completamente delimitada e com benfeitorias próprias e diferentes, motivo pelo qual retirou a área do terceiro do objeto da perícia, pois não foi citado e não participava da reintegração de posse.
Desta feita, no caso dos autos, deve-se aplicar pura e objetivamente o art. 506 do Código de Processo Civil, que estabelece, de maneira cristalina, que “A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”.
Se há pretensão dos apelados de verem-se na posse da área do apelante, que discutam previamente em ação apropriada, com respeito ao devido processo legal, mas não podem se aproveitar sentença proferida em outra ação de reintegração de posse, contra um vizinho, para conquistar seus interesses contra o outro, já que a sentença faz efeitos entre as partes que participaram do respectivo processo, e não podem prejudicar terceiros, em aplicabilidade ao citado art. 506.
Cumpre asseverar que não há que se confundir a posse do terceiro com a posse de Oriel. Ambos estavam na mesma condição possessória, mas a exerciam de maneira distinta, de modo que, para cada um, deve ser preservado o direito ao contraditório em ações específicas.
Com isso, fica claro que não se aplica, na espécie, o entendimento de que, pelo fato de ter reconhecido a posse injusta de Oriel, deve-se estender ao apelante, pois a aquisição do apelante não é condicionada ao contrato de Oriel. Ambos são adquirentes distintos de áreas distintas, de maneira que a sentença proferida em relação a um não se aproveita para cumprimento contra o outro, pois os objetos são distintos. Todo o contraditório preservado à Oriel, deve também o ser ao apelante.
Portanto toda discussão acerca da origem da posse do apelante e se é justa ou não, deve ser objeto da ação apropriada, e não discutida em ação que se visa o cumprimento de sentença de uma reintegração de posse ajuizada contra outrem e referente a área distinta.
E neste sentido, trago julgado em caso análogo, que bem se amolda ao caso em apreço:
“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. EXECUÇÃO DE SENTENÇA DE DESPEJO. Embargos de Terceiro opostos pelos ora apelantes alegando que exercem a posse originária sobre as casas que ocupam, não tendo firmado contrato locação ou sublocação com o embargado, autor da ação de despejo, ou mesmo com o réu daquela ação, devendo ser ressaltado que o suposto locatário informou ao locador o fato de existirem pessoas ocupando o imóvel objeto da hipotética locação. Em que pesem os bem lançados fundamentos da sentença, observo que, desde a petição inicial, os embargantes/apelantes afirmam que há divergência entre o imóvel locado, e aqueles que atualmente residem, razão pela qual a sentença proferida na ação de despejo não pode lhes atingir. Conforme se depreende da leitura do pedido de nº 4, da exordial, constata-se que os autores pretendem a manutenção da posse afirmando que ocupam área que não se confunde com o imóvel objeto da locação. Portanto, assiste-lhes razão, eis que, de acordo com o art. 506, do CPC, a "A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros". Se afirmam que não ocupam o imóvel objeto da ação de despejo, não podem ser notificados para desocupação, pois não podem prejudica-los os limites subjetivos da coisa julgada material consistente na sentença de desalijo de imóvel diferente daquele que fora objeto da locação, visto que seus efeitos atingem somente os integrantes da relação jurídico-processual, sendo imprescindível a realização da prova pericial para demarcação da área locada. Patente o interesse de agir dos recorrentes, razão pela qual a sentença deve ser anulada. Recurso provido, nos termos do voto do desembargador relator.” (TJ-RJ - APL: 00161609620088190202 RIO DE JANEIRO MADUREIRA REGIONAL 6 VARA CIVEL, Relator: RICARDO RODRIGUES CARDOZO, Data de Julgamento: 12/09/2017, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2017).
Desta feita, considerando que o objeto da ação de reintegração de posse é diverso do dos embargos de terceiro, não pode o terceiro ser atingido em sua posse, que se distingue da do réu na ação originária.
Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO, julgo procedente o pedido inicial e determino a manutenção do terceiro na posse e sua exclusão, e respectiva área, do cumprimento da sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse nº 66168, da Comarca de Vera/MT.
Condeno os apelados nas custas, despesas processuais e honorários, em 10% do valor da causa.
É como voto. [...]”.

O embargante, ao alegar que o imóvel do embargado é o mesmo de Ofêmia, tenta adentrar no mérito de eventual demanda ainda a ser intentada, adiantando o seu mérito, o que não pode ser admitido, pois o que está claro é que se está em cumprimento de sentença de ação de reintegração que o embargado não foi parte, sobre área não discutida, indo além da coisa julgada, que incide apenas às partes que daquele processo participaram.
Não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão, em que a pretensão da parte embargante é de revisitar a lide, pois o entendimento foi contrário à sua pretensão.
Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO, “Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’ (STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).” (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.
É como voto.

VOTO
EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (1º VOGAL)
Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO
EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º VOGAL)
Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 27 DE OUTUBRO DE 2020:
ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO). A RELATORA REJEITOU OS EMBARGOS E O 2º VOGAL (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO) AGUARDA.

SESSÃO DE 10 DE NOVEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA
EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL)
Egrégia Câmara:
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por GENÉZIO MATTEI DORIGON e ESPÓLIO DE ROSALINA PEDROSO DORIGON, contra o acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 25.635/2017, reformando a sentença proferida nos autos da ação de Embargos de Terceiro (Proc. nº 1000-52.2014.811.0102 – Código 103176) ajuizada contra os apelados/embargantes por PAULO CÉZAR DA SILVA, para julgar procedente o pedido inicial e determinar “a manutenção do terceiro na posse e sua exclusão, e respectiva área, do cumprimento da sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse nº 66168, da Comarca de Vera/MT” (cf. fls. 105/120vº).
Os apelados/embargantes afirmam que o acórdão foi proferido “mediante premissa equivocada, em contradição ao assunto posto em julgamento, inclusive, omitindo essa e. Câmara quanto a ponto fulcral da demanda”, já que, “em nenhum momento de sua fundamentação abordou o tema central da decisão de 1º grau, ou seja, deixou de analisar se o apelante ora embargado adquiriu ou não coisa litigiosa, em face a Ação de Nulidade de ato jurídico n. 291/1994, que gerou o acórdão (do RAC) 43.267/2003”, sendo que a sentença apelada, ao julgar improcedente o pedido formulado pelo apelante/embargado Paulo Cézar enfatizou que a origem da posse do mesmo era viciada, diante da falsidade e invalidade dos documentos de transferência do imóvel para a sua antecessora, não lhe sobrevindo direito, salvo o regresso contra a alienante do bem.
Ressaltam que, “além da omissão à tese aquisição de coisa litigiosa, tese jurídica relevantíssima ao deslinde da causa (...) tal tese também não foi objeto de recurso de apelação pelo ora embargado (que) se limitou a afirmar que não poderia ser alcançado por sentença de processo que não participou da ação principal (...), não se opondo assim ao que efetivamente fundamentou e decidiu a sentença de 1º grau, o que certamente deveria levar à admissão, monocraticamente, do seu Recurso de Apelação”, operando-se, “então, a preclusão consumativa quanto a fundamentação primeira passada na r. sentença de 1º grau, ou seja, de que adquiriu o embargante de terceiro, Paulo Cezar da Silva, imóvel litigioso com origem viciada de sua transmitente Ofêmia Somavilla Dalcin”, havendo também violação ao princípio da dialeticidade.
Sustentam, ainda, que “embora tenha o ora embargado se limitado em suas razões recursais de apelação a afirmar que não poderia ser alcançado por decisão judicial em razão de processo que não participara, afirmando ser terceiro estranho à lide (...) a conclusão do acórdão recorrido também foi diversa dessas afirmações”, pois equivocadamente afirmou-se na conclusão do julgado que o objeto da ação de reintegração de posse seria diverso do objeto dos embargos de terceiro, sendo que “na fundamentação foi reconhecido tratar-se da mesma área da matrícula 6.970”.
Insistem em que “os 48 hectares ora em debate em Embargos de Terceiro proposto por PAULO CEZAR DA SILVA, pedaço de terras, como já reconhecido (no acórdão embargado), foi DESMEMBRADO dos 250 alqueires paulistas da matrícula 6.970 do CRI do 6º Ofício de Cuiabá/MT, hoje matrícula 900 do Cartório de Vera/MT, que foi objeto da Ação de Nulidade de ato jurídico n. 291/1994, que gerou o acórdão 43.267/2003, revelando que é parte da mesma área, da mesma matrícula que se sujeitou a declaração de nulidade de ato jurídico, onde ficou claro que OFÊMIA SOMAVILLA DALCIN não era dona de nada”, e que Paulo Cézar confessou a sua aquisição viciada, pelo que entendem que deve haver pronunciamento desta Corte quanto à litigiosidade da aquisição desses 48 ha, aplicando-se, por consequência, o entendimento do eg. STJ, ao qual se alinha o entendimento predominante deste TJMT, no sentido de que “quem adquire coisa litigiosa não é terceiro legitimado a opor embargos”, o que contribui para o provimento dos presentes Embargos de Declaração com efeitos modificativos, a fim de que prevaleça a sentença apelada (cf. fls. 124/151).
Contrarrazões às fls. 154/157, com combate às razões recursais, e pedido de rejeição dos aclaratórios.
Pois bem.
Embora a argumentação recursal desenvolvida pelos apelados/embargantes contra o acórdão embargado, possa facilmente ser classificada por algum analista rigoroso como tentativa de reavaliação do painel probatório e, consequentemente, rediscussão da temática recursal do RAC nº 25.635/2017, reconheço, data vênia da eminente Relatora, que a argumentação embargatória desnuda focos de omissão e, sobretudo, de grave contradição insolúvel que no meu fraco sentir realmente comprometem a higidez do acórdão embargado, ensejando o provimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.
A primeira e fundamental objeção que me parece cabível diz respeito à contradição que realmente marca e compromete o principal pilar de sustentação retórica do provimento do apelo, a saber, a afirmação peremptória de que “o objeto da ação de reintegração de posse não foi a área de terra de posse do apelante/terceiro e que este não participou do processo para defender os seus interesses, não se podendo cogitar que sofra pelas extensões da constrição a ser dirigida à posse de Oriel, sucumbente naquela ação” (cf. fls. 118 - grifei).
Ora, se o reconhecimento de que a área pretendida pelo autor dos Embargos de Terceiro (apelante/embargado) é distinta da área objeto da ação de Reintegração de Posse, quando todos os demais elementos dos autos, inclusive a própria afirmação de Paulo Cézar são em sentido contrário, não tendo ele sequer tratado dessa questão em suas razões de apelação, e se esse reconhecimento constituiu o fulcro mais consistente para o provimento do apelo, então, sem dúvida, estamos diante de um ídolo d’ouro, mas com frágeis pés de barro, cuja desconstituição fácil, muito bem operada pelos apelados/embargantes nesta sede aclaratória, faz ruir o edifício inteiro de residência do provimento do recurso de apelação.
Essa afirmação constitui contradição lógica interna destituída de qualquer aptidão para conferir sustentação à conclusão de provimento do RAC nº 25.635/2017, cumprindo, portanto, seja a mesma removida, e como ela foi erigida como fundamento principal de sustentação do voto que reformou a sentença proferida nos Embargos de Terceiro para julgar procedente o pedido neles formulado, a remoção dessa contradição implicará necessária reavaliação do quadro geral de razões e provas, agora sob visão analítica depurada do vício que enviesou o julgamento em determinada direção.
Isso porque a própria narrativa dos fatos, contida na fundamentação do voto condutor do acórdão embargado, expõe que “na inicial, o embargante aduz que adquiriu o imóvel, denominado Sítio São Paulo, contendo 48 (quarenta e oito) hectares, em 1996, diretamente de Ofêmia Semavilla”, e que com a inicial dos Embargos de Terceiro o embargante (aqui apelante/embargado), “apresentou contrato de compra e venda de 48 (quarenta e oito) hectares do imóvel localizado na Gleba Atlantica, datado de 20/11/1996, tendo como vendedora o nome de “Alfêmia Samavilla” (SIC) e o do embargante/apelante como comprador”, registrando que “na assinatura, consta expressamente o nome OFENIA SAMAVILLA, o que demonstra que o nome escrito da qualificação da vendedora no contrato tem erro material” (cf. fls. 106vº/107), tratando-se de área desmembrada da área maior de 605 ha (250 alqueires paulistas), objeto da matrícula nº 6.970 do SRI do 6º Ofício de Cuiabá, atual matrícula nº 900 do SRI de Vera/MT, que é justamente o imóvel objeto da ação de Reintegração de Posse nº 38/2007 – Código 66168, ajuizada somente contra Oriel Miranda da Silva, mas que teve o ora embargado Paulo Cézar incluído no polo passivo quando do Cumprimento de Sentença, porque este ocupava 48 ha de referido imóvel, enquanto Oriel ocupava 532 ha do mesmo imóvel objeto da matrícula nº 6.970 (atual mat. nº 900), ambos com base em contratos de compra e venda celebrados com Ofênia.
A jurisprudência consolidada do eg. STJ afirma que a contradição autorizadora do provimento de aclaratórios com efeitos modificativos é aquela que instaura um conflito lógico entre as proposições do acórdão (CPC, art. 1.022, I), infirmando, internamente, a conclusão decisória em virtude da falta de correspondência veraz entre quaisquer dos pilares do julgamento e a realidade dos autos, e a sede frequente desse tipo de problema é quase sempre o mister analítico do contributo probatório, “incluindo-se nesta as condutas descritas no art. 489, § 1º, que (configuram) a carência de fundamentação válida” (STJ – Segunda Turma - EDcl no REsp nº 1713866/RS):

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que não ocorre na espécie. 2. (...). (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgInt no AREsp 1107845 / RJ – Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Data do Julgamento 15/05/2018 - Data da Publicação/Fonte DJe 18/05/2018).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/73. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Devem ser acolhidos os embargos de declaração pela existência de contradição no julgamento do recurso anterior, imprimindo-lhes excepcionais efeitos infringentes. 2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes (STJ – Quarta Turma – EDcl no AgInt no AREsp 1183378/SP – Relator Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Data do Julgamento 18/09/2018 - Data da Publicação/Fonte DJe 25/09/2018)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. 1. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária. 2. Na hipótese, a petição de agravo em recurso especial apresenta impugnação suficiente dos fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso. 3. Embargos de declaração acolhidos para dar provimento ao agravo interno e determinar a conversão do agravo em recurso especial (STJ – Terceira Turma – EDcl no AgInt no AREsp 1192324 / SP – Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Data do Julgamento 28/08/2018 - Data da Publicação/Fonte DJe 05/09/2018).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. ACOLHIMENTO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. EXISTÊNCIA DE POSSEIROS NO IMÓVEL EXPROPRIADO. FATOR DE DEPRECIAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 12, IV, DA LEI N. 8.629/93. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I- (...). II- Constatada a efetiva ocorrência de contradição e de error in procedendo que, uma vez sanado, leva à alteração das premissas do julgado, é possível a concessão do pretendido efeito infringente. III- A decisão embargada merece correção, ante a premissa equivocada adotada no julgamento do Agravo Regimental, de que a alegação sobre a presença de posseiros como fator de depreciação constitui inovação recursal, razão pela qual dever ser dado parcial provimento ao Agravo Interno para dar parcial provimento ao Recurso Especial. IV- O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual, a presença de posseiros é fator de depreciação do valor do imóvel expropriado, em observância ao art. 12, IV, da Lei 8.629/1993. V - Segundos e primeiros Embargos de Declaração acolhidos, para sanar error in procedendo, atribuindo-lhes efeitos infringentes e, por conseguinte, dar parcial provimento ao Agravo Interno, bem como ao Recurso Especial do Ministério Público Federal, para que seja considerada a existência de posseiros na fixação da justa indenização, aplicando-se o fator de depreciação previsto no art. 12, IV, da Lei n. 8.629/93 (STJ – Primeira Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1564799 / MT – Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA - Data do Julgamento 07/08/2018 - Data da Publicação/Fonte DJe 14/08/2018).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/15. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS NO AGRAVO INTERNO. ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. EQUIVOCADA APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR N. 281/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. I - (...). II - O acórdão recorrido apresenta-se omisso, porquanto não analisados os argumentos apresentados em sede de Agravo Interno, os quais, se acolhidos, poderiam levar o julgamento a um resultado diverso do proclamado. III - (...). IV - Doutrina e jurisprudência admitem a modificação do julgado por meio dos Embargos de Declaração, não obstante eles produzam, em regra, tão somente, efeito integrativo. Essa possibilidade de atribuição de efeitos infringentes sobrevém como resultado da presença de um ou mais vícios que ensejam sua oposição e, por conseguinte, provoquem alteração substancial do pronunciamento, como ocorre no presente caso. V - Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de excepcionais efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e tornar sem efeito a decisão monocrática, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à conclusão, para oportuno julgamento do Agravo em Recurso Especial (STJ – Primeira Turma – EDcl no AgInt no AREsp 975711 / SP – Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA Data do Julgamento 07/08/2018 - Data da Publicação/Fonte DJe 14/08/2018).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CAMBIÁRIO. DECISÃO DESTA CORTE QUE APRESENTA CONTRADIÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, I, DO CPC/2015 RECONHECIDA. REFORMA QUE SE IMPÕE. CÉDULA RURAL. AVAL PRESTADO POR TERCEIRO. VALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Existência de contradição entre o relatório e a fundamentação das decisões proferidas nesta eg. Corte. Violação do art. 1.022, I, do CPC/2015. 2. "É válido o aval prestado por terceiros em Cédulas de Crédito Rural, uma vez que a proibição contida no § 3º do art. 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 não se refere ao caput (Cédulas de Crédito), mas apenas ao § 2º (Nota Promissória e Duplicata Rurais)" (REsp 1.315.702/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe de 13/04/2015). 3. Embargos de declaração acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada e dar provimento ao recurso especial (STJ – Quarta Turma – EDcl nos EDcl no REsp 1426411 / MS – Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO) - Data do Julgamento 07/06/2018 - Data da Publicação/Fonte DJe 15/06/2018).

Observa-se que o pedido dessa ação de Reintegração de Posse (Proc. nº 38/2007 – Código 66168) foi julgado improcedente, porque o juiz entendeu que não havia sido comprovada a posse anterior de Genézio, mas a sentença foi reformada em grau de recurso (RAC nº 139.177/2012, de relatoria do Des. Adilson Polegato), que ponderou que “se a sentença da Ação de Anulação de Ato Jurídico c/c Cancelamento de Registro Imobiliário e Procuração (autos nº 269/94) reconheceu a invalidade e das Escrituras Públicas e Averbações levada(s) a efeito por Ofêmia S. Dalcin e seu esposo sobre a propriedade dos apelantes (por consequência) a posse por eles exercida era precária e, consequentemente, precária, também, a posse de quem lhes sucedeu”, nos termos do art. 1.207 do CC, e que, portanto, “a precariedade da posse exercida de Ofêmia S. Dalcin transfere essa qualidade à posse exercida pelo apelado (Oriel)”. Assim restou ementado referido acórdão:

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – ILEGALIDADE DA POSSE DO ANTECESSOR RECONHECIDA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – SUCESSÃO DE POSSES – MANUTENÇÃO DA CARACTERÍSTICA DA POSSE – CIÊNCIA DA PRECARIEDADE NO ATODA AQUISIÇÃO – DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS PELO USO INDEVIDO DA TERRA – RECURSO PROVIDO. A proteção possessória deve ser deferida em favor daquele que preencher os requisitos legais (CPC, art. 927). Quando a parte busca o Poder Judiciário para proteção do seu direito de propriedade e aguarda prestação jurisdicional, não se pode exigir para o reconhecimento de proteção possessória, o exercício de posse continua e duradoura. Aquele que sucede na posse de outrem, a recebe com as mesmas características de quem antes a possuía (CC, art. 1.207). “O possuidor de má fé tem o dever de indenizar a ocupação por analogia à locação, considerando o terreno em si, objeto do esbulho, a ser apurado em liquidação de sentença.” (Apelação Cível nº 70053676334, Relator: Carlos Cini Marchionatti, J. 24.4.2013). Descabe indenização ou retenção de benfeitorias, por parte daquele que adquire posse mesmo ciente de se tratar de área litigiosa (CC, art. 1.212).” (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 139.177/2012 – Rel. DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS – j. 18/02/2014).

E foi com base na constatação de que a cadeia dominial do imóvel objeto da matrícula nº 6.970 (atual mat. nº 900) era viciada e de que houve aquisição de coisa litigiosa também por parte do ora apelante/embargado Paulo Cézar foi que o pedido formulado na ação de Embargos de Terceiro por ele ajuizada foi julgado improcedente, restando assim fundamentada a sentença apelada:

“Com efeito, pelos documentos de fls. 99/106 denota-se sentença judicial, já transitada em julgado, onde se vislumbra o reconhecimento de falsidade dos documentos que transferira o imóvel litigioso aos antecessores do embargante.
Noutras palavras, foi reconhecida a falsidade e invalidade dos documentos de transferência do imóvel em questão para a antecessora do bem, que o vendeu ao embargante. Assim, a cadeia dominial do imóvel encontra-se viciada, não sobrevindo direito ao embargante, salvo o regresso contra a alienante do bem.
O processo data do ano de 1994, sendo, portanto, anterior à transferência ao embargante, que o adquiriu em meados de 1996.
Mas não é só.
As testemunhas ouvidas em Juízo dão conta que o imóvel, efetivamente, pertencia aos embargados, que o adquirira de longa data, bem assim que pendia sob o bem demanda judicial que foi provida em favor destes.
Neste sentido o testemunho de Anildo Tartari sustentou, com a firmeza necessária, que cuidava da área litigiosa desde 1981 a 1983, bem assim que seu proprietário, desde aquela época, era o embargado.
Portanto, todas estas provas, somadas, redundam na improcedência destes embargos de terceiro.”

E aqui reside o vício da omissão apontado no acórdão embargado, já que, embora tenha sido esse o fundamento determinante do julgamento de improcedência do pedido formulado nos Embargos de Terceiro, não houve insurgência quanto a tal constatação nas razões recursais do apelo e tampouco enfrentamento pelo acórdão embargado dessa questão, crucial para a manutenção da conclusão do Juízo de Primeiro Grau, já que, de fato, Paulo Cézar, ocupante de 48 hectares a área desmembrada da tal matrícula nº 6.970 (atual mat. nº 900), admite que adquiriu referido imóvel diretamente de Ofênia em 1996, ou seja, quando pendia de julgamento a ação anulatória ajuizada em 1994.
Com efeito, Paulo Cézar adquiriu o imóvel em 1996 de quem não era proprietário (Ofênia); isso porque em 21/10/2004 foi proferida sentença de procedência do pedido anulatório no Proc. nº 269/94, ajuizado em 1994 por Genézio e esposa contra Ofênia e outros, reconhecendo a falsidade da procuração pela qual foi vendido o imóvel a Elso Simionatto, que por sua vez, vendeu-o a Ofênia. Por consequência, foi determinado o cancelamento das escrituras públicas de compra e venda e das respectivas averbações na matrícula nº 6.970 do SRI do 6º Ofício de Cuiabá, atual matrícula nº 900 do SRI de Vera/MT. A sentença foi mantida com o julgamento do RAC 43.267/2006, em 27/08/2007.
Ou seja, sendo precária a posse exercida por Ofênia, com base em título de propriedade posteriormente cancelado por reconhecimento de fraude, consequentemente é precária a posse de quem lhe sucedeu, inclusive a posse de Paulo Cézar, que, repita-se, adquiriu 48 ha desse imóvel em 1996, diretamente de Ofênia.
E, segundo entendimento já consolidado pelo eg. STJ, “não se considera terceiro quem adquire a coisa litigiosa, não podendo, portanto, opor embargos, aplicando-se o disposto no art. 42, § 3º, do CPC” (STJ – 3ª Turma – REsp 1227318/MT – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – j. 06/11/2012, DJe 14/11/2012).
A propósito:

EMENTA: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL LITIGIOSO. LIBERAÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. TERCEIRO ADQUIRENTE. ILEGITIMIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. PUBLICIDADE ACERCA DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. CIÊNCIA DO COMPRADOR. REGRA DO ART. 42, § 3º, DO CPC. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. PRECEDENTES. NÃO-PROVIMENTO. 1. A convicção a que chegou o Acórdão acerca de que o Recorrente, ao comprar o imóvel, tinha pleno conhecimento de que estava adquirindo coisa litigiosa, decorreu da análise do contrato de compra e venda firmado pelas partes e do conjunto fático-probatório, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, obstando a admissibilidade do especial à luz das Súmulas 5 e 7 desta Corte. 2. Ao adquirente de qualquer imóvel impõe-se a cautela de obter certidões junto aos cartórios de distribuição, de processos judiciais, devendo, ainda, informar-se acerca da situação pessoal dos alienantes bem como do próprio imóvel, cientificando-se da existência de eventuais demandas e ônus sobre a unidade objeto do contrato, como, aliás, é do agir comum nos negócios imobiliários. 3. A regra do art. 42, § 3º, do CPC, que estende ao terceiro adquirente os efeitos da coisa julgada, somente deve ser mitigada quando for evidenciado que a conduta daquele tendeu à efetiva apuração da eventual litigiosidade da coisa adquirida. Há uma presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litispendência, cumprindo a ele demonstrar que adotou todos os cuidados que dele se esperavam para a concretização do negócio, notadamente a verificação de que, sobre a coisa, não pendiam ônus judiciais ou extrajudiciais capazes de invalidar a alienação. (RMS 27.358/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 25/10/2010). 4. Não se considera terceiro quem adquire a coisa litigiosa, não podendo, portanto, opor embargos, aplicando-se o disposto no art. 42, par. 3º, do CPC. Precedentes. 5. Recurso Especial a que se nega provimento” (STJ – 3ª Turma – REsp 1227318/MT – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – j. 06/11/2012, DJe 14/11/2012).

E aqui reside o terceiro vício apontado no acórdão embargado, de que se baseou em premissa equivocada, já que, como destacado pelos apelados/embargantes, a “coisa litigiosa materializou-se em 1994 e a aquisição por PAULO CEZAR DA SILVA ocorreu no final do ano de 1996, como repisado na sentença de 1º Grau”, ou seja, “o reconhecimento de coisa litigiosa é em relação à Ação n. 296/1994, da 2ª Vara de Sinop/MT, que gerou a Apelação n. 43.267/2006, onde OFÊMIA SOMAVILLA DALCIN já era ré na Ação de Nulidade de ato jurídico, embasamento da sentença de 1º grau” (cf. fls. 149), pouco importando se Paulo Cézar participou ou não da ação anulatória ou mesmo da fase de conhecimento da ação possessória.
Posto isso, pedindo vênia à d. Relatora, acolho os presentes Embargos de Declaração com efeito modificativo para, suprindo a omissão e dissolvendo a contradição e a premissa equivocada apontadas, na forma anteriormente exposta, negar provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 25.635/2017, mantendo por seus próprios fundamentos a r. sentença de improcedência do pedido formulado por Paulo Cézar da Silva nos autos da ação de Embargos de Terceiro Código nº 103176, ficando autorizado o prosseguimento do Cumprimento da Sentença proferida nos autos da ação de Reintegração de Posse Código nº 66168, com a expedição do competente mandado de reintegração de posse em favor de GENÉZIO MATTEI DORIGON e ESPÓLIO DE ROSALINA PEDROSO DORIGON em relação à integralidade da área objeto da matrícula nº 6.970 do SRI do 6º Ofício de Cuiabá, atual matrícula nº 900 do SRI de Vera/MT.
Custas pelo apelante/embargado.
É como voto.

VOTO
EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º VOGAL)
Acompanho o voto do Desembargador João Ferreira Filho.

EM 10 DE NOVEMBRO DE 2020:
ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 942, CPC. O 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) ACOLHEU OS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DESPROVER A APELAÇÃO, SENDO ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO), VENCIDA A RELATORA, QUE VOTOU PELA REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

SESSÃO DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (3º VOGAL)
Egrégia Câmara:
Embargos de Declaração opostos por GENÉZIO MATEI DORIGON e OUTRA, pretendendo efeitos infringentes, em face de procedência de EMBARGOS DE TERCEIROS que foi ajuizada pelo embargado PAULO CEZAR DA SILVA em face dos ora embargantes.
O embargante afirma que é sucessor de OFÊMIA. Destaca-se que reside contradição, pois o imóvel em litígio não foi tratado no feito de reintegração de posse. Sustenta que a posse lhe foi transmitida por OFÊNIA. Desejou efeito modificativo para, em conseqüência ser mantida a sentença que lhe concedeu a posse em relação a todo o imóvel.
Constata-se, por outro lado, que PAULO CEZAR DA SILVA anota ser terceiro possuidor de uma área menor, dentro do imóvel em litígio, medindo aproximadamente 48 hectares onde afirma que detém posse mansa e pacífica e de forma ininterrupta desde novembro de 2006 e que desde que adentrou na área sempre teve suas divisas respeitadas, formou pastagens, construiu curral e edificou casa e outras benfeitorias dentro daquele imóvel.
O v. acórdão embargado conheceu e proveu o recurso de apelação cível n. 25635/2017, reformando sentença de primeiro grau em sede de embargos de terceiros (Processo n. 1000-52.2014.811.0102, Código 103176), ajuizada contra os apelados/embargantes por PAULO CÉZAR DA SILVA e, por conseqüência, houve deferimento em favor deste em relação à área que ocupa. Sustentou existência da contradição em relação à questão, já que, em nenhum momento abordou o tema preponderante de 1º grau, ou seja, deixou de analisar que o ora embargado, adquiriu ou não coisa litigiosa, em face da ação de nulidade de ato jurídico n. 291/1994 sendo que, neste tópico, a sentença de piso enfatizou que a origem da posse era viciada, diante de falsidade e invalidade dos documentos do imóvel, diante da invalidade dos documentos de transferência para a antecessora, Ofêmia Semavilha, contrato formalizado em data de 20/11/1996.
Deve ser visto, por outro lado, que a ação de anulação de ato jurídico com o cancelamento do registro imobiliário e da procuração, foi ajuizada pelos apelados, ora embargantes, contra Dirceu Luiz Capelesso, Marilene Matei Capelesso, Elso Siminoato, Dalva Maria Siminoato, Joáozinho Dalcin e Ofênia S. Dalcin. Deve ser visto, ainda, que esta ação foi julgada procedente em primeiro grau de jurisdição, assim manifestando o magistrado sentenciante:

‘ISTO POSTO, e por tudo o mais que nos autos consta, em consonância com a jurisprudência acerca do assunto, julgo procedente o pedido inicial, para: 1. Reconhecer a falsidade e invalidade da Procuração, lavrada em 15/04/1982 pelo Tabelionato Aguiar – 1º Ofício de Registro de Imóveis de Dourados (MS), constante do Livro n. 62, fls. 44, determinando seu imediato e incondicional cancelamento. 2.Determinar o cancelamento das duas Escrituras, lavradas, respectivamente, no Cartório do 1º Ofício de Cuiabá (MT), livro 258-AI, fls. 151/153verso, datada de 28/05/1982 (fls. 90/91 destes autos), e no Cartório do 1ª Oficio de Cuiabá (MT), livro 261-AI, fls. 39/41, datada de 25/02/1983 (fls. 108/109 destes autos) e seus respectivos registros. 3. Determinar o cancelamento das averbações destas duas Escrituras Públicas na matricula do Imóvel no Cartório do 6º Ofício de Cuiabá (MT), respectivamente as averbações dos registros R-2-6970 e R-3-6070, da matricula n.6970 do livro 2-0. (hoje matrícula 900 do CRI de VERA)’. (sic).

E, justamente Ofênia Semavilha, que era ré no processo acima que vendeu parte do imóvel (em torno de 48 hectares) ao embargado PAULO CEZAR DA SILVA. E, em face da existência daquela demanda anterior, figurando Ofênia, tratou-se de posse viciada e, neste contexto, de rigor era a improcedência dos embargos de terceiros por este ajuizado na fase de cumprimento da sentença.

Ou, em outros termos, sendo a posse da vendedora OFÊNIA, com base em titulo dominial que era objeto de ação judicial e, posteriormente cancelado por força de decisão transitada em julgado, onde foi reconhecida fraude em relação a procuração e as escrituras e, por conseqüência com a anulação dos registros R-2-6970 e R-03-6270 do CRI de Cuiabá, hoje RI 900 do CRI de VERA, adquirindo esta porção de terras em 1996 da re Ofênia, não poderia ser considerado terceiro, sobretudo de boa fé.

Não vejo, por outro lado, registrar como mera pretensão de novo julgamento da lide para pretensão de efeitos infringentes. No caso, sem necessidade de alongar em face dos substanciosos votos anteriores, verifico a existência de uma contradição interna, isto é, aquela ocorrida entre a existência destes aspectos existentes nos autos, a fundamentação constante do v. acórdão guerreado, e a conclusão pelo qual chegou a 2ª. Câmara Cível quando daquela conclusão, albergando o direito do embargado PAULO CEZAR DA SILVA.

Somando os aspectos acima ao substancioso voto 1º vogal, pedindo vênia à relatora, fico com a divergência que concluiu em acolher os presentes embargos de declaração com efeitos infringentes para negar provimento ao Recurso de Apelação Cível 25635/2017, mantendo pelos próprios fundamentos a sentença de primeiro grau que consignou a improcedência do pedido formulado por PAULO CEZAR DA SILVA, reintegrando os embargantes em relação a totalidade da área objeto da matrícula 900 do SRI de VERA que, em face da criação daquela Comarca, albergou o SRI anterior 6970 do 6ª Oficio desta Capital.
É como voto.

VOTO
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (4º VOGAL)
Acompanho o voto do Desembargador João Ferreira Filho.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. JOÃO FERREIRA FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (Relatora), DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º Vogal), DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º Vogal), DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (3º Vogal convocado) e DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (4ª Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA, ACOLHEU OS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES E DESPROVEU A APELAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO), 3º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) E 4ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), VENCIDA A RELATORA, QUE VOTOU PELA REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

Cuiabá, 17 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR JOÃO FERREIRA FILHO - REDATOR DESIGNADO